Tribunal: TJES
Processo: 5001409-84.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001409-84.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FARLEY SALATIEL DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FARLEY SALATIEL DE ANDRADE em face da sentença de ID 1903845, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por reconhecer a necessidade de produção de prova pericial.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso apresentadas no ID 1903853.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado pelo Recorrente
.

ADMISSIBILIDADE
.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

PRELIMINAR
.

Não há que se falar em
incompetência do juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial, pois, o destinatário das provas é o julgador e em análise dos documentos trazidos aos autos não vislumbro necessidade de prova pericial.

Até porque, o Recorrente não nega a assinatura existente no contrato de cartão de crédito consignado, alegando tão somente ausência de informações adequadas quanto à modalidade do contrato celebrado.

Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a sentença de ID
1950136 e
afastar a incompetência do juízo.

MÉRITO
.

Estando a causa madura para julgamento, incumbe a esta Colenda Turma decidir desde logo o desfecho da lide, aplicando o artigo 1.013, §3°, I do Código de Processo Civil.

In

casu
, entendo que o contrato de n° 711602735 foi celebrado com vício de consentimento, pois, a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor.

Tanto é assim que ao tomar conhecimento dos termos efetivamente pactuados o consumidor buscou solucionar o impasse, vindo a ajuizar a presente demanda, ficando demonstrada sua boa-fé e ausência de consentimento quanto ao contrato celebrado.

Essa atitude viola o dever de informação previsto no art. 6°, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem
”
. (
Grifei
).

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida
, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”. (Grifei).

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado de n° 711602735 deve ser declarado nulo, tendo em vista a ausência de informação adequada e clara sobre os diferentes serviços contratados, inexistindo, portanto, consentimento.

Com a nulidade do contrato, os valores descontados no contracheque devem ser reembolsados, restando comprovado (art. 944 do Código Civil) o valor de R$8.359,11 (ID: 1903820 – 44 descontos), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Esse reembolso deve ser realizado de forma simples, pois não há comprovação de má-fé para justificar o reembolso em dobro (art. 42, §Ú do CDC), vez que a teor da jurisprudência do c. STJ:
“Para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(AgRg no REsp. Nº 1.498.617. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/8/2016).

Do valor a ser reembolsado deve ser descontado o valor creditado em favor do consumidor a título de empréstimo, qual seja: R$4.386,72 (ID: 1903840),
acrescido de correção monetária da data do crédito,
evitando o enriquecimento ilícito do consumidor.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu contracheque, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$4.000,00.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente a consumidora, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
declaro
a nulidade do contrato de n°
711602735 e
condeno
o Recorrido ao reembolso do valor de R$ 8.359,11, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, descontado o valor de
R$ 4.386,72,
acrescido de correção monetária da data do crédito, bem como
condeno
o Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 4.000,00, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
Deixado de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEMBOLSO DO VALOR CREDITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.